Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713892-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: DAVID WRAGUE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705569-97.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD em favor do devedor. Na decisão de ID 46361356, esta Relatoria deferiu, parcialmente, a liminar para determinar a manutenção de 30% do valor total bloqueado (R$ 8.420,89), sendo que 70% da referida quantia deveria ser liberada em favor do devedor. Contudo, ao compulsar os autos originais, verifica-se que as partes renegociaram extrajudicialmente o contrato, cujas parcelas são objeto da ação. Observa-se que o executado/agravado juntou aos autos, o contrato de renegociação do empréstimo (ID 165074329, na origem), bem como o contracheque que comprova o desconto do valor da parcela (R$ 109,12) referente ao acordo entabulado entre as partes (ID 165074332, na origem). Dessa forma, intime-se a agravante para se manifestar sobre a renegociação do empréstimo, assim como, acerca do acordo firmado entre as partes, devendo esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora